Tribunal: TJDFT
Processo: 0717730-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717730-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL, PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF AGRAVADO: COOP HABIT DOS PROF DE COMUNICAO DO DISTRITO FEDERAL, RAMIRO LATERCA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela UNIÃO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do autos do Cumprimento de Sentença no 0046508-93.2004.8.07.0001, indeferiu o pedido de remessa dos autos para a Justiça Federal. Esclarece ter sido iniciado Cumprimento de Sentença pela Cooperativa em face do executado no qual foi requerida a penhora de direitos de ocupação de ária de propriedade da União. Elucida ter ingressado nos autos como terceira interessada, mas que após a informação de que a área não será regularizada, requereu a remessa dos autos à Justiça Federal, tendo sido indeferido seu pedido. Destaca a necessidade de reforma desta decisão. Afirma que, demonstrado seu interesse, deve ser deslocada a competência para a Justiça Federal. Salienta a urgência na decisão ao argumento de que foi deferida a adjudicação dos direitos e a imissão da exequente nos imóveis. Tece considerações e colaciona julgados. Requere o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão, obstando qualquer ato de imissão da exequente na posse, bem como a remessa dos autos à Justiça Federal. Ausente o preparo ante a isenção legal. Junta documentos. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo presentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: Em relação a manifestação da União de ID 92319125 não há nada a prover. Isso porque como já foi reiterado nesse processo inúmeras vezes, em imóveis semelhantes, a penhora se deu sobre direitos possessórios e não sobre a propriedade, sendo plenamente resguardado o direito do ente federal. Por todas, veja-se a decisão de ID 70813613. O auto de arrematação foi devidamente assinado (ID 89657833 - Pág. 3) não havendo qualquer irregularidade na expropriação em questão. Expeça-se carta de arrematação e mandado de imissão na posse. Concedo o prazo de 10 dias para o exequente informar se dá quitação, sendo que seu silêncio será considerado como anuência. A Constituição Federal estabelece a competência da Justiça Federal para analisar causas em que a União é interessada. Vejamos: Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; Não se trata de competência em razão da matéria discutida e sim em razão da pessoal, de forma que, manifestado o interesse, necessário o deslocamento da competência para que a Justiça Federal decida se o interesse realmente existe o não. Nesse sentido foi firmado o Enunciado de Súmula 150 do STJ: Compete a Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas. (Súmula 150, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/02/1996, DJ 13/02/1996, p. 2608) Necessário, ainda, destacar que inexiste posse de imóvel público e sim mera detenção. Nesse estabeleceu o Enunciado de Súmula 619 do STJ em 2018: A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. (Súmula 619, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/2018, DJe 30/10/2018) E mantém-se o entendimento jurisprudencial atual: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. BEM PÚBLICO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MUNICÍPIO DE MACATUBA. OCUPAÇÃO DE NATUREZA PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE POSSE. MERA DETENÇÃO. ARTIGO 1.208 DO CÓDIGO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. (...) 4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a ocupação de bem público não gera direitos possessórios, e sim mera detenção de natureza precária e afasta o pagamento de indenização pelas benfeitorias, bem como o reconhecimento do direito de retenção, nos termos do art. 1.219 do CC. 5. A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, é firme em não ser possível a posse de bem público, constituindo sua ocupação mera detenção de natureza precária. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: REsp 1.701.620/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017; AgRg no AREsp 824.129/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1/3/2016, e REsp 932.971/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 26/5/2011. 6. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (AREsp 1725385/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 09/04/2021) APELAÇÃO. CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PARTICULAR. OCUPAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA CONTRA O PODER PÚBLICO TITULAR DO IMÓVEL. INVIABILIDADE. POSSE INEXISTENTE. SIMPLES DETENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Inicialmente, pontue-se que, nos termos do art. 1.208 do CC, não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade. 3. Nesse passo, não se verifica posse do apelante sobre imóvel localizado em área pública por ele indevidamente ocupada. É que, dada a imprescritibilidade dos bens públicos, não há falar, por certo, em defesa de posse de imóvel público contra o ente político que detém a sua propriedade, o que dispensa, inclusive, a análise acerca do seu caráter pacífico, duradouro ou alegadamente consentido. Precedentes do c. STJ. 4. Nesse esteio, "admitir que o particular retenha imóvel público seria reconhecer, por via transversa, a posse privada do bem coletivo, o que não se harmoniza com os princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da supremacia do interesse público" (REsp 1.183.266/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 18/5/2011 e AgInt no AREsp 460.180/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 18/10/2017). (...) 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Acórdão 1350516, 07042398220208070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021. Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. IMÓVEL PÚBLICO. MERA DETENÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Descabe falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, se os apelantes indicaram as razões do inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão apelada. 2. A ausência de intimação da Defensoria Pública para a especificação de provas não constitui cerceamento de defesa quando não há prejuízo e a matéria é eminentemente de direito. 3. Nos termos do art. 1.228 do Código Civil, o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. No caso, a Terracap demonstrou a propriedade sobre o imóvel e a ocupação irregular do bem. 4. Os bens públicos são insuscetíveis de posse, razão pela qual a sua ocupação por terceiros é sempre precária, caracterizando mera detenção. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1346689, 00382404720148070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no PJe: 26/6/2021. Sem Página Cadastrada.) Assim, necessário entender que é incabível a imissão da exequente na posse de imóvel cujo o executado meramente detém. Soma-se, ainda, tratar-se de propriedade em área de preservação ambiental, cuja posse pode gerar danos imensos não só a União, na condição de proprietária, mas também ao meio ambiente. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitadas as informações de estilo. Intimem-se. Precluso, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília, DF, 8 de julho de 2021 17:35:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador